Tribunal: TJMT
Processo: 1013586-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013586-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013586-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
STAY PERIOD
PRORROGADO POR MAIS 90 DIAS –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA – MANUTENÇÃO-
RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda (art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005) enquanto vigente o período de blindagem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013586-12.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu o efeito suspensivo na Execução de Título Extrajudicial, em razão do Recurso Especial interposto pelos ora agravados no STJ em que foi determinado
o reestabelecimento do processamento da recuperação judicial no 1000460-12.2019.8.11.0037 (PJe), em favor do executado José Antônio Gonçalves Viana, bem como o reestabelecimento do stay period.

A agravante alega que já decorreram os 180 dias de sobrestamento das execuções, estabelecidos no art. 6o da Lei n. 11.101/05. Acrescenta que, mesmo considerando que o
stay period
reiniciou com o
decisum
do STJ,

o prazo teria se esgotado em 15-2-2020 e os agravados não renovaram o pedido.

Aduz que, além disso, aquela medida é tão somente para suspender os atos expropriatórios e não o andamento das Execuções.

Efeito suspensivo indeferido (id no 48479968).

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta

(id no 51696495)

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id no 54991486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19/02/2019 o juízo
a quo
deferiu o pedido de processamento da Recuperação Judicial formulado pelos agravados. Em 22/02/2019 esse
decisum
foi suspenso no Agravo de Instrumento n.

1002201-04.2019.8.11.0000, provido pelo colegiado em 05/06/2019 para indeferir o processamento da RJ n. 1000460-12.2019.8.11.0037.

Interposto o respectivo Recurso Especial, foi negado o efeito suspensivo pleiteado à Vice-Presidência.

Com isso, os agravados buscaram no STJ tutela provisória de urgência para atribuição de efeito suspensivo (TP 2196/MT) ao REsp, o que foi inicialmente negado em 08/07/2019 pela

ministra

Maria Thereza de Assis Moura, na ocasião Vice-Presidente da Corte no exercício da Presidência.

Então apresentaram Agravo Interno, e em 30/07/2019 o ministro João Otávio Noronha, Presidente do STJ,
reconsiderou a decisão agravada para deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência, de modo
a suspender os atos expropriatórios ainda não consumados das 28 ações noticiadas nos autos, até ulterior deliberação pelo relato
r.

Posteriormente, o ministro Luis Felipe Salomão, relator da TP no 2196/MT,

deferiu a liminar para conceder efeito suspensivo ao Recurso Especial, até o julgamento definitivo do apelo extremo por este Superior Tribunal.

Logo, a Recuperação Judicial está em processamento e por isso foram suspensas as Ações e Execuções propostas contra as recuperandas, como
impõe
o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Com relação ao
stay period
, o juízo da RJ havia deferido a sua prorrogação por prazo indeterminado, decisão reformada nos Agravos de Instrumento no 1014632-36.2020.8.11.0000 e 1015083-61.2020.8.11.0000, providos em parte para estender a blindagem por apenas mais 90 dias contados da data em que o julgamento foi realizado (02/09/2017).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020